Tribunal: CARF
Processo: 10875.902570/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.902570/2018-38
RESOLUÇÃO
1302-001.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
GUARULHOS COMERCIO DE SUCATAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa Brandão e
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 1a Turma
da DRJ02, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
39930.17529.301117.1.3.04-8234, referente ao período de apuração de setembro de 2017,
informando pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902570/2018-38
2
Foi proferido o despacho decisório no 134748696 (fl. 8), em 06 de julho de 2018, não
homologando a compensação, pois o DARF indicado como crédito já havia sido alocado a outro
débito. Veja:

Cientificada do referido despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 6 a 7). Alega, em síntese, que cometera erro nos lançamentos de valores de
estimativas, ocasionando pagamento indevido de IRPJ no ano de 2017. Apresentou planilha
demonstrando os erros (fl. 8).
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 30 a 35). Nas
razões do julgamento, considerou que ainda que a DCTF retificadora tenha sido apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório, considerando-se, a princípio, correto o valor de
R$ 107.776,10 da estimativa de IRPJ de setembro de 2017, a contribuinte efetuou o pagamento
nesse mesmo montante, por meio da DARF indicada na DCOMP. Assim sendo, inexiste pagamento
indevido a maior, motivo pelo qual não poderiam ser homologadas as compensações.
Cientificada a contribuinte, apresentou o Recurso Voluntário (fls. 46 a 58). Nas razões
da peça recursal, recapitula todos os eventos ocorridos no ano de 2017, em que evidenciou erros
na apuração do IRPJ e motivou a retificação da ECF e das DCTFs, bem como a transmissão de
algumas DCOMPs. Justificou que deixou de se valer das antecipações a que tinha realizado ao apurar
o IRPJ devido por estimativa no mês de setembro. Ainda, esclarece que retificou a ECF do ano de
2017. Assim esclarece:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902570/2018-38
3
(i)
“Em janeiro de 2017, originalmente, a Recorrente não apurou débito de IRPJ
(Doc_Comprobatorios_0001). Contudo, posteriormente enviou DCTF Retificadora
demonstrando, assim como consta da ECF, débito de R$ 45.790,53 a título de IRPJ, tendo
efetuado o pagamento via compensação, declarada originalmente na PER/DCOMP
32008.85997.130317.1.3.02-6653,
posteriormente
retificada
pela
PER/DCOMP
19630.20473.110817.1.7.02-5575, valendo-se de crédito de saldo negativo de IRPJ de 2015
(01.2014 a 12.2014)”.
(ii)
“Em fevereiro de 2017 a Recorrente não apurou IRPJ a pagar”.
(iii)
“Em março de 2017 a Recorrente – originalmente – apurou R$ 30.146,77 a pagar de
IRPJ. Como já havia sido pago R$ 45.790,53 em janeiro, não era necessário qualquer
pagamento (e por consequência o envio de DCTF) em março. No entanto, a peticionária
originalmente informou na DCTF de março de 2017 (Doc_Comprobatorios_0001) débito de
R$
30.146,77
de
IRPJ,
tendo
transmitido
originalmente
o
PER/DCOMP
11986.14207.280417.1.3.02-7108
posteriormente
retificado
pelo
PER/DCOMP
33138.84715.110817.1.7.02-1507, valendo de crédito de saldo negativo de IRPJ de 2015
(01.2014 a 12.2014) para efetuar o pagamento do débito referente a março de 2017 (vide
fls. 19-27 do PAF 10875.721035/2018-88). Posteriormente, com a revisão da apuração de
IRPJ, a DCTF de março foi retificada, sem débito de IRPJ no período (Doc_Comprobatorios_0002)”. (iv)
“Em abril de 2017, a Recorrente apurou – originalmente – débito de IRPJ de R$
84.416,48, mas, ao invés de se valer das antecipações anteriormente realizadas, a
Recorrente declarou o débito em DCTF, tendo pago R$ 76.633,09 em DARF e R$ 7.783,39
via compensação, declarada originalmente no PER 11735.91308.310517.1.3.02-0405
posteriormente retificado pelo PER/DCOMP 03062.11538.110817.1.7.02-2093, valendo-se
de saldo negativo de IRPJ de 2015 (01.2014 a 12.2014) (vide fls. 28-35 do PAF
10875.721035/2018-88). Posteriormente, com a revisão da apuração de IRPJ, a DCTF de
março foi retificada, com débito de R$ 38.625,95 de IRPJ, o qual foi pago R$ 695,80 em
DARF4 e R$ 37.930,15 em duas compensações, uma de R$ 7.783,39 no DCOMP
03062.11538.110817.1.7.02-2093 e R$ 30.146,76, objeto do PAF 10875.901399/2018-40
(vide fls. 21-23 do PAF 10875.901399/2018-40) (Doc_Comprobatorios_0002)”.
(v)
“Em maio e junho a Recorrente – originalmente – não apurou qualquer débito de
IRPJ (Doc_Comprovatorios_0001)”.
(vi)
“Em julho de 2017 a Recorrente – originalmente – não apurou qualquer débito de
IRPJ (Doc_Comprovatorios_0001), tendo apurado débito apenas quando reviu sua
apuração de IRPJ, oportunidade na qual declarou débito de IRPJ de R$ 7.005,75 cujo
pagamento foi efetuado por meio de compensação declarada no PAF 10875.901399/2018-
40 (vide fls. 24-26 do PAF 10875.901399/2018-40)”.
(vii)
“Em agosto de 2017 a Recorrente apurou – originalmente – débito de R$ 76.988,09
tendo realizado o pagamento de R$ 355,00 em DARF e R$ 76.633,09 por meio originalmente
do
PER/DCOMP
21334.91275.290917.1.3.04-7020
(Doc_Comprovatorios_0001).
Posteriormente, com a revisão da apuração de IRPJ, a DCTF de março foi retificada, com
débito de R$ 69.286,54 de IRPJ, o qual foi pago R$ 355,00 em DARF e R$ 68.931,54 objeto
de pedido de retificação de DCOMP anexado às fls. 24-26 do PAF 10875.901399/2018-40”.
(viii) “Em relação a agosto de 2017 é importante mencionar desde já que o que ocorreu
foi que a Recorrente, ao invés de considerar os R$ 76.633,09 pagos em DARF referente à
competência abril de 2017, como uma antecipação de imposto, o considerou como um
crédito declarável em PER, tendo transmitido o PER/DCOMP 21334.91275.290917.1.3.04-
7020 por meio do qual declarou que pagaria o débito da competência agosto de 2017 com
o pagamento antecipado que fez, via DARF, da competência abril de 2017. O sistema
automático de processamento de PER/DCOMP da RFB, ao verificar o crédito declarado,
alertou que a DARF estava vinculada ao pagamento da estimativa de IRPJ do mês de abril
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902570/2018-38
4
de 2017 e, com isso, não homologou a compensação, dando origem ao processo de crédito
10875.901399/2018-40 ora em discussão.”.
(ix)
“Em setembro de 2017 a Recorrente declarou, originalmente, débito de IRPJ de R$
268.484,87 tendo informado que o pagamento se deu mediante DARF de R$ 107.776,10 e
compensação, no DCOMP 26956.67279.301017.1.3.04-3707, de R$ 355,00, restando um
saldo a pagar de R$ 160.353,77. Posteriormente, ainda antes de enviar a DCTF Retificadora
Ativa, a Peticionária enviou outras duas retificações e, em ambas, declarou débito de R$
108.131,10. Aqui, do mesmo modo que ocorreu em relação à competência de agosto de
2017, a Peticionária não se valeu das antecipações a título de abatimento, tendo
considerado que a DARF de R$ 355,00 paga em relação à competência agosto de 2017, era
crédito declarável em PER. Na DCTF Retificadora Ativa (Doc_Comprobatorios_0002) a
Peticionária declarou débito de R$ 107.776,10 o qual foi devidamente pago via DARF, sem
qualquer compensação”.
(x)
“Em
outubro
de
2017
a
Recorrente
não
apurou
débito
de
IRPJ
(Doc_Comprobatorios_0001) sendo que em novembro de 2017 apurou débito de IRPJ de
R$ 47.302,81 e efetuou o pagamento em DARF, no valor de R$ 47.302,81
(Doc_Comprobatorios_0001)”.
(xi)
“Por fim, em dezembro de 2017 a Recorrente – originalmente – não apurou débito
de IRPJ (Doc_Comprobatorios_0001)”.
Assim concluiu:
Em resumo resta cabalmente demonstrado que a Recorrente jamais apurou débito em
relação a competência outubro de 2017 (Doc_Comprobatorios_0001). Em outubro, já
ciente da possibilidade de preencher a linha 20 com a informação do “imposto de renda
pago em meses anteriores” a Recorrente efetuou o preenchimento da declaração e não
apurou débito.
Sendo assim deve ser cancelada a cobrança em relação ao período aqui em discussão.
Produziu novas provas, notadamente: (i) DCTFs Originais (fls. 67 a 198); (ii) DCTFs
Retificadoras Ativas (fls. 199 a 268); (iii) Arrecadações via DARF, relacionadas aos períodos de
apuração do exercício de 2017 (fl. 269); e (iv) planilha demonstrando as retificações no ano de 2017
(fl. 270).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata-se de caso cuja declaração de compensação vinculada aos autos demanda
esforço probatório relacionado à retificação de DCTF e à certeza e liquidez do direito creditório
vindicado.
A conclusão desse processo tem intrínseca relação com aquela levada a cabo nos
autos do processo no 10875.721035/2018-88, cuja causa de pedir veicula argumentos iguais aos
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902570/2018-38
5
aqui lançados. Inclusive, tais autos tem como objeto a DCTF não homologada do mesmo período de
apuração da DCOMP cuja parcela de crédito indicada seria a DARF apurada em setembro de 2017,
indevidamente paga.
Em razão da conexão destes autos com o processo no 10875.721035/2018-88 e
considerando que o resultado daquele julgamento foi pela conversão do julgamento em diligência
para verificar as alegações recursais da contribuinte, resultando a potencial homologação da DCTF
retificada, o deslinde desse caso somente poderá ser dado após decisão definitiva naqueles autos.
Isso porque, caso seja homologada a DCTF objeto daqueles autos, fatalmente será procedente o
pedido aqui analisado.
A título de esclarecimento, colaciono a resolução dos autos do processo no
10875.721035/2018-88:
Como também não foi explicitado à contribuinte a necessidade da juntada do
referido documento (ECF do ano de 2017) e há aparente verossimilhança nas
alegações veiculadas em seu recurso, julgo pela conversão do julgamento em
diligência.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal, no
exercício de suas atribuições privativas, e determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
analise a convergência de informações entre a ECF do ano de 2017 com as
alegações recursais, inclusive, cotejando-a com as DCTFs originais e retificadoras
apresentadas nos autos, considerando as compensações e pagamentos dos débitos
tributários que constituiu, devendo, ainda, intimar a contribuinte, se necessário,
para prestar esclarecimentos e apresentar os documentos pertinentes à
comprovação do seu direito;
(iii)
elabore relatório conclusivo sobre as apurações de IRPJ do ano de 2017, seu
reflexo nas obrigações acessórias, análise dos pagamentos, compensações e de
eventual saldo negativo do período;
(iv)
junte cópia do relatório conclusivo nos processos no 10875.901399/2018-40
e 10875.902.570/2018-38, por serem DCOMPs vinculadas às alegações da
retificação de DCTF objeto dos autos;
(v)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas; e
(vi)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
Assim, julgo se prudente a conversão do julgamento em diligência, determinando que
o processo sob análise seja sobrestado até decisão definitiva no processo no 10875.721035/2018-
88, que deverá ser juntada nesses autos, e, após, seja devolvido o presente processo ao CARF, para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902570/2018-38
6
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 285
DF CARF MF
Original